Tribunal: TJDFT
Processo: 0720188-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 01. A desconsideração da personalidade jurídica tida como ‘inversa’, somente se mostra possível após efetiva comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do C. Civil, eis que se cuida de medida excepcional. 02. A mera constatação de que o feito executivo se arrasta sem que o credor tenha obtido êxito em satisfazer seu crédito não constitui motivo suficiente para efetivação medida pretendida. 03. Recurso desprovido.Unânime.